Tribunal: TCU
Processo: 006.298/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 26/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 274/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 006.298/2023-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adail Fernandes Vieira Neto (XXX.538.893-XX) ; Adelmar Cordeiro Bizerra Junior (XXX.076.624-XX) ; Adelmo de Oliveira Fonseca (XXX.942.647-XX) ; Adriano Junio Abreu de Sousa (XXX.201.647-XX) ; Adriano Matos Diniz (XXX.611.217-XX) ; Adriano Rodrigues de Mattos (XXX.345.898-XX) ; Ageu de Quevedo Soares (XXX.095.921-XX) ; Ailton Nascimento da Silva (XXX.517.167-XX) ; Alan Soares Feijo (XXX.620.294-XX) ; Alanna de Lira Dantas (XXX.990.177-XX) ; Alefe Henrique Gomes da Silva (XXX.544.281-XX) ; Alessandra Bravin Bezerra (XXX.207.138-XX) ; Alessandra da Silva Campos (XXX.585.547-XX) ; Alex Pereira dos Santos (XXX.212.628-XX) ; Alexander dos Santos Filho (XXX.726.477-XX) ; Alexandre Silva de Oliveira Filho (XXX.554.994-XX) ; Alina Martins Costa Mesquita (XXX.401.908-XX) ; Alina da Conceicao Teixeira Nascimento (XXX.424.687-XX) ; Alison Alexandre Barbosa (XXX.020.624-XX) ; Alison Pegado de Lima (XXX.329.924-XX) ; Allanderson Alexandre Martins da Silva (XXX.249.244-XX) ; Allef Andre do Nascimento Justino (XXX.883.764-XX) ; Allysson Gabriel do Nascimento Silva (XXX.728.614-XX) ; Almir Matos da Silva (XXX.926.327-XX) ; Alricelio Tomaz da Silva Filho (XXX.317.744-XX) ; Aluizio Heleno Ribeiro Junior (XXX.475.316-XX) ; Alvaro Cesar Ferreira da Silva (XXX.635.014-XX) ; Alvaro Henrique Melo de Lma (XXX.912.254-XX) ; Alvaro Pedro Ribeiro do Vale (XXX.673.664-XX) ; Amauri Oliveira de Almeida (XXX.501.978-XX) ; Ana Carolina Andrade Moraes (XXX.980.332-XX) ; Ana Catharina Moreira Zahner (XXX.256.007-XX) ; Ana Clara de Carvalho Noronha (XXX.023.637-XX) ; Ana Cristina dos Santos Bastos (XXX.148.717-XX) ; Ana Gabriella Conceicao dos Santos (XXX.278.657-XX) ; Ana Paula Cardoso dos Reis (XXX.961.367-XX) ; Ana Paula Pinto Nunes (XXX.569.187-XX) ; Analice Vieira Avila (XXX.245.126-XX) ; Anderson Erick dos Santos Costa (XXX.053.164-XX) ; Anderson Ferreira Bastos Junior (XXX.281.477-XX) ; Anderson Lins de Lima (XXX.059.018-XX) ; Anderson Luiz Pinheiro Bastos (XXX.255.287-XX) ; Anderson Wagner Dias de Souza (XXX.851.647-XX) ; Andre Feliphe Fernandes (XXX.032.757-XX) ; Andre Goldbach (XXX.998.377-XX) ; Andre Heleno Batista (XXX.921.147-XX) ; Andre Lincoln Fonseca dos Santos (XXX.925.471-XX) ; Andre Luis Nunes (XXX.600.086-XX) ; Andre Luiz Xavier de Lima (XXX.899.026-XX) ; Andre Luiz da Silva Mello (XXX.558.677-XX) ; Andre Teles da Silva (XXX.345.317-XX) ; Andre Vinicius da Silva Lima (XXX.452.374-XX) ; Andreia Elizabeth Bohn Luder (XXX.542.139-XX) ; Andrew Aiolfe David da Silva (XXX.504.507-XX) ; Angelo Sgarbi (XXX.603.738-XX) ; Anne Caroline da Costa Medeiros (XXX.106.687-XX) ; Anne Elise Nascimento de Souza Candido (XXX.246.597-XX) ; Anthony Siqueira de Lima (XXX.751.057-XX) ; Antonio Augusto Batista Neto (XXX.620.874-XX) ; Antonio Carlos Lobo Loureiro Junior (XXX.911.691-XX) ; Antonio Danilo Costa Alves (XXX.857.363-XX) ; Antonio Manoel Neves Neto (XXX.749.874-XX) ; Antonio Nicolas Oliveira Araujo (XXX.250.643-XX) ; Antonio Victor Lima da Silva (XXX.859.024-XX) ; Antonio Vitor Mattos da Silveira (XXX.598.797-XX) ; Antony Marques da Silva (XXX.743.094-XX) ; Aroldo Nascimento Ramos Filho (XXX.983.224-XX) ; Arthur Bernardo Santos Ferreira (XXX.981.976-XX) ; Arthur Cruz Rodrigues de Sousa (XXX.424.577-XX) ; Arthur Dantas de Araujo Luz (XXX.005.104-XX) ; Arthur Jose de Sousa Rodrigues (XXX.276.147-XX) ; Arthur Lima Ribeiro (XXX.793.984-XX) ; Arthur Roberto de Morais (XXX.057.257-XX) ; Arthur Rodrigues Boaventura Telles (XXX.426.897-XX) ; Arthur Sanderson Xavier de Souza (XXX.315.574-XX) ; Arthur Siqueira Tomas (XXX.741.427-XX) ; Arthur dos Santos Gomes (XXX.266.867-XX) ; Atila Santos de Moraes (XXX.559.757-XX) ; Barbara Emmanuelle Sanches Silva (XXX.900.066-XX) ; Beatriz Dias da Motta Cirne Soares (XXX.524.757-XX) ; Bento Goncalves (XXX.816.550-XX) ; Bianca Oliveira Franca (XXX.970.717-XX) ; Breno Tome Linhares (XXX.401.677-XX) ; Breno da Silva Domingos Lopes (XXX.711.937-XX) ; Bruna Lopes Pereira (XXX.092.787-XX) ; Bruna Ribeiro Lemos (XXX.987.927-XX) ; Bruna Tavares da Silva Machado (XXX.079.757-XX) ; Bruno Alves Oliveira da Silva (XXX.971.977-XX) ; Bruno Bejarano Bazi (XXX.388.278-XX) ; Bruno Elias Peres (XXX.471.437-XX) ; Bruno Leite Calazans Costa (XXX.682.587-XX) ; Bryan Madeira da Silva Marques de Oliveira (XXX.431.427-XX) ; Bryan Mozer Shinkado Lima (XXX.689.557-XX) ; Bryan Souza Ferreira de Almeida (XXX.908.317-XX) ; Caio Lopes Rodrigues (XXX.888.197-XX) ; Caio Luiz Mendonca da Silva (XXX.134.944-XX) ; Caio Philippe Carvalho Moura (XXX.890.687-XX) ; Caio Pluvier Duarte Costa (XXX.089.757-XX) ; Caio Rafael Severino Lamim (XXX.271.217-XX) ; Caio Teixeira da Luz (XXX.069.347-XX) ; Caio Vinicius Lima Natarelli (XXX.661.427-XX) ; Caio de Lima Vasconcellos Padrao (XXX.976.467-XX) ; Caique da Costa Gomes (XXX.508.247-XX) ; Camila Souza Barbosa (XXX.758.157-XX) ; Carla Araujo Santos Freitas (XXX.658.437-XX) ; Carlos Alberto Mahl Spohr (XXX.321.479-XX) ; Carlos Eduardo Carvalho de Paiva (XXX.814.977-XX) ; Carlos Eduardo de Souza Santos (XXX.416.047-XX) ; Carlos Gabriel Vianna de Mattos Lobo (XXX.390.787-XX) ; Carlos Ruan Gomes Lima (XXX.191.203-XX) ; Carlos Wedson da Silva Freire (XXX.319.094-XX) ; Caroline Maruchi de Oliveira (XXX.136.978-XX) ; Caroline Vaz Carneiro Ferreira (XXX.089.917-XX) ; Cassio Destefani Lopes (XXX.238.748-XX) ; Caua Philip Gastaldao dos Santos (XXX.034.468-XX) ; Cayque Ribeiro Bueno (XXX.648.158-XX) ; Celso Magalhaes de Lima Neto (XXX.196.164-XX) ; Christian Richard Gauderer (XXX.685.797-XX) ; Cintia Maria Mendonca de Souza (XXX.736.697-XX) ; Clarissa de Paula Kopp (XXX.897.927-XX) ; Clayver Eduardo da Silva Santos (XXX.744.306-XX) ; Cleberson Sousa de Lima Filho (XXX.608.792-XX) ; Clebio Dean Martins (XXX.799.006-XX) ; Daivid Mateus Lima da Silva (XXX.173.924-XX) ; Daniel Abreu Dias de Assis (XXX.028.127-XX) ; Daniel Borges Fernandes Alves (XXX.855.741-XX) ; Daniel Carlos Inokuma Ferreira (XXX.273.228-XX) ; Daniel Estanislau (XXX.951.064-XX) ; Daniel Lanne Garcia de Oliveira (XXX.206.256-XX) ; Daniel Mariano Ramos (XXX.941.727-XX) ; Daniel Oliveira da Silva Junior (XXX.271.764-XX) ; Daniel Oliveira do Vale (XXX.963.395-XX) ; Daniel de Araujo Ribeiro (XXX.837.757-XX) ; Daniela Aparecida da Silva (XXX.521.478-XX) ; Danillo Henrique Goncalves Mendes Salgado (XXX.296.667-XX) ; Danilo Dias Cerqueira (XXX.174.225-XX) ; Danilo Pereira dos Santos (XXX.770.427-XX) ; Danilo da Silva Reis (XXX.197.047-XX) ; Davi Rodrigues Nogueira (XXX.625.087-XX) ; Davi de Melo Negromonte (XXX.075.657-XX) ; David Felipe Rodrigues da Silva (XXX.212.484-XX) ; David Francisco Santos Barata (XXX.297.172-XX) ; David Vinicius de Souza Santiago (XXX.577.453-XX) ; David da Cruz Rodrigues (XXX.973.097-XX) ; Deiglys Borges Monteiro (XXX.119.568-XX) ; Deivis da Rocha Soares (XXX.310.657-XX) ; Deyvson Gabriel da Silva Severiano (XXX.209.957-XX) ; Dhemeson Nunes Pinheiro (XXX.947.742-XX) ; Diego Amaral de Oliveira Rodrigues (XXX.666.987-XX) ; Diego Rafael Araujo Lago (XXX.397.962-XX) ; Diego da Silva Mendes (XXX.052.058-XX) ; Diogo Machado de Sousa (XXX.396.862-XX) ; Dion Albuquerque Gomes de Sa (XXX.040.052-XX) ; Douglas Aparecido Kuraca da Silva (XXX.418.788-XX) ; Douglas Duarte Veron (XXX.760.531-XX) ; Douglas Enzo Maidana Brega (XXX.904.621-XX) ; Douglas Rodrigues da Silva (XXX.610.200-XX) ; Douglas Silva da Luz (XXX.469.460-XX) ; Douglas Thomaz Guerra (XXX.108.266-XX) ; Douglas Willy Neris Lopes (XXX.110.632-XX) ; Edesio Lucas Pinheiro Borges (XXX.900.922-XX) ; Edilson Silva dos Reis Junior (XXX.405.462-XX) ; Ediney Maicon Sousa Costa (XXX.815.092-XX) ; Edson Carlos Alves (XXX.384.528-XX) ; Eduardo Alcantud Barros (XXX.554.121-XX) ; Eduardo Araujo Alves Pereira (XXX.028.681-XX) ; Eduardo Gabriel de Azevedo Cortez (XXX.733.694-XX) ; Eduardo Lopes Santos da Silva (XXX.064.827-XX) ; Eduardo Machado (XXX.960.411-XX) ; Eduardo Max Faria Teles (XXX.965.911-XX) ; Eduardo Pecanha Witczak Celso (XXX.998.667-XX) ; Eduardo Teles Cardoso (XXX.886.512-XX) ; Eduardo Vicente Pereira Kraievski (XXX.476.601-XX) ; Eduardo Vinicius Dionizio da Silva (XXX.346.134-XX) ; Efraim Kalebe Ferreira Rocha (XXX.815.652-XX) ; Elias Mario Helio Pereira da Silva (XXX.351.707-XX) ; Elias de Oliveira Ferreira (XXX.836.847-XX) ; Eliza Lima Pinto (XXX.466.988-XX) ; Eloise Fatima Pinto dos Santos Cardozo (XXX.444.650-XX) ; Elton Malony Bezerra Dias (XXX.937.022-XX) ; Elton Pantoja Venancio (XXX.890.582-XX) ; Emarlon Ramon Braga Saldanha (XXX.472.572-XX) ; Emerson Herket de Carvalho Bandeira (XXX.729.453-XX) ; Emerson Rodrigues Silva (XXX.416.496-XX) ; Endherson Mikaell Lourenco dos Santos Silva (XXX.444.734-XX) ; Erick Bernardo dos Santos Silva (XXX.955.147-XX) ; Erick Levi Machado de Assis dos Santos (XXX.037.297-XX) ; Erick Vinicius de Faria (XXX.782.418-XX) ; Erico de Souza Prado Lopes (XXX.717.757-XX) ; Ernani Gomes de Andrade Freitas (XXX.130.141-XX) ; Eryc Alves dos Santos (XXX.954.687-XX) ; Estevao Ribeiro Felix (XXX.076.297-XX) ; Euller Gabriel Reis Goncalves (XXX.206.022-XX) ; Evandro Gabriel Guimaraes Braun (XXX.549.737-XX) ; Everson Conrado Bornholdt (XXX.884.841-XX) ; Everton da Silva de Freitas (XXX.459.607-XX) ; Expedito Paulino Caze (XXX.225.657-XX) ; Fabiana Antunes Martins Santana (XXX.269.798-XX) ; Fabiano Kaua de Queiroz da Cruz (XXX.811.567-XX) ; Fabio Alexandre Breguedo de Jesus (XXX.375.911-XX) ; Fabio Gabriel dos Reis Cruz de Souza (XXX.820.097-XX) ; Fabricio Klaim Ribeiro Mendes (XXX.179.477-XX) ; Fabricio Lima Quadros (XXX.242.612-XX) ; Falkiker Guilherme Nascimento Pereira (XXX.186.951-XX) ; Felipe Alvarenga da Silva (XXX.558.967-XX) ; Felipe Assis Lisita Alves (XXX.312.141-XX) ; Felipe Cassenote Alfaro Lima (XXX.333.530-XX) ; Felipe Correa Massahud (XXX.042.996-XX) ; Felipe Eduardo Santos Monteiro (XXX.479.256-XX) ; Felipe Ferreira de Santana (XXX.770.522-XX) ; Felipe Fiorot da Silva (XXX.566.417-XX) ; Felipe Gabriel Godes Prado (XXX.058.111-XX) ; Felipe Garcia Beltrao (XXX.979.242-XX) ; Felipe Marques Ferreira dos Santos (XXX.469.764-XX) ; Felipe Moreira da Silva (XXX.858.748-XX) ; Felipe Roham de Vasconselo Lima (XXX.774.964-XX) ; Felipe Tito Cesar Neto (XXX.019.357-XX) ; Felipe Vieira Marroquim (XXX.043.904-XX) ; Felipe de Oliveira Barreto (XXX.004.726-XX) ; Felipe de Oliveira Santos (XXX.555.798-XX) ; Fernanda Carneiro Rodrigues de Pontes (XXX.885.997-XX) ; Fernanda Gravino Lordeiro (XXX.234.936-XX) ; Fernanda Nayara da Silveira (XXX.548.566-XX) ; Fernanda Pansini Nogueira (XXX.763.927-XX) ; Fernando Arangati Menezes (XXX.287.097-XX) ; Fernando Henrique Pires dos Santos (XXX.481.407-XX) ; Fernando Pasquali Mazur (XXX.231.622-XX) ; Fernando Pinheiro Alves (XXX.478.597-XX) ; Fernando Treitler Padilha (XXX.577.407-XX) ; Fernando de Almeida Campos Pontani (XXX.681.698-XX) ; Flavia Teodora de Oliveira (XXX.525.646-XX) ; Flavio Landim da Silva Macena (XXX.246.997-XX) ; Francisco Bergson de Sousa Cavalcante (XXX.150.583-XX) ; Francisco Davi Fernandes Brilhante (XXX.706.333-XX) ; Francisco Junior de Sousa Ribeiro (XXX.368.333-XX) ; Franklin Rafael do Nascimento Oliveira (XXX.327.024-XX) ; Gabriel Antonio Bernardo Alves de Moura (XXX.494.756-XX) ; Gabriel Arantes da Fonseca (XXX.815.538-XX) ; Gabriel Barbosa Larangeira (XXX.074.801-XX) ; Gabriel Cabral Gomes (XXX.116.096-XX) ; Gabriel Caetano Queiroz de Faria (XXX.616.798-XX) ; Gabriel Chendes Dias Gomes (XXX.487.796-XX) ; Gabriel Dias Leal Guimaraes (XXX.072.317-XX) ; Gabriel Dutra Ramos (XXX.931.327-XX) ; Gabriel Felipe do Nascimento Barbosa (XXX.167.264-XX) ; Gabriel Goncalves Marcos (XXX.232.597-XX) ; Gabriel Guedes da Cunha (XXX.436.464-XX) ; Gabriel Lima do Nascimento (XXX.202.984-XX) ; Gabriel Luna Vianna (XXX.477.903-XX) ; Gabriel Migliano Silva (XXX.082.317-XX) ; Gabriel Phelipe dos Santos Carvalho e Silva (XXX.589.127-XX) ; Gabriel Quaresma Araujo (XXX.551.767-XX) ; Gabriel Quintanilha da Silva (XXX.446.127-XX) ; Gabriel Salvador de Andrade (XXX.417.777-XX) ; Gabriel Trindade Alves (XXX.675.187-XX) ; Gabriela de Souza Rego (XXX.381.667-XX) ; Gabriele Vieira Carrera Soares dos Santos (XXX.889.727-XX) ; Gearlan Dias da Costa (XXX.677.993-XX) ; Georgea dos Santos Francisco (XXX.458.257-XX) ; Georgia Moraes Sett Rocha Cunha (XXX.715.237-XX) ; Geovane de Andrade Pinheiro (XXX.403.697-XX) ; Geovanny Lima Rovati (XXX.147.381-XX) ; Geraldo Fernandes de Almeida Filho (XXX.915.855-XX) ; Gilberto Lopes Goncalves (XXX.979.404-XX) ; Giovanne Gadeia Domingues (XXX.913.011-XX) ; Giovanni Augusto de Oliveira (XXX.252.666-XX) ; Giovanni Capitulino Araujo Santos (XXX.495.694-XX) ; Giovanni Chagas Bergamaschine (XXX.333.736-XX) ; Giovany Biava (XXX.741.499-XX) ; Giselda do Nascimento Pacheco Silva (XXX.397.337-XX) ; Gisele Guimaraes de Oliveira (XXX.712.947-XX) ; Gisele Simoes Barboza (XXX.085.177-XX) ; Glaubus Vinicius Neves Barreiros (XXX.216.342-XX) ; Graciane Aparecida Martins Esteves (XXX.349.517-XX) ; Grazielle da Silva Trindade (XXX.831.017-XX) ; Guilherme Cabanha de Sousa (XXX.304.891-XX) ; Guilherme Goncalves Costa (XXX.680.901-XX) ; Guilherme Pereira da Hora (XXX.862.154-XX) ; Guilherme Piedade Correia (XXX.789.651-XX) ; Guilherme Santos Ribeiro (XXX.474.567-XX) ; Guilherme Vianna Neves (XXX.197.888-XX) ; Guilherme do Nascimento Barreto (XXX.313.527-XX) ; Gustavo Barbosa de Lima (XXX.801.838-XX) ; Gustavo Guerra Pereira (XXX.510.504-XX) ; Gustavo Magalhaes Bogossian (XXX.401.737-XX) ; Gustavo Prado de Lima (XXX.523.401-XX) ; Gustavo Reis Austin da Conceicao (XXX.249.577-XX) ; Gustavo Rocha Candido (XXX.848.297-XX) ; Gustavo Silva de Sousa (XXX.684.277-XX) ; Henrique Andrade de Aquino (XXX.789.307-XX) ; Henrique Daflon Fernandes Junger (XXX.295.247-XX) ; Henrique Hilkner (XXX.025.438-XX) ; Henrique Valverde Marcio (XXX.252.298-XX) ; Herbert Leal Borges de Medeiros (XXX.476.364-XX) ; Heros Reis da Silva (XXX.218.687-XX) ; Hiago Silvino Reis da Cunha (XXX.467.157-XX) ; Hugo Yukio Hasegawa (XXX.105.369-XX) ; Ian Carlos Cavalcanti da Costa (XXX.671.544-XX) ; Ian Xavier Paschoeto dos Santos (XXX.352.567-XX) ; Iara Aparecida Martins Reinaldo (XXX.887.911-XX) ; Icaro Augusto Nobre Jacinto (XXX.106.206-XX) ; Idila Rafaela Carvalho Goncalves (XXX.776.197-XX) ; Igor Alves Santana (XXX.151.597-XX) ; Igor Costa da Silva (XXX.695.997-XX) ; Igor Fuhr Machado (XXX.221.740-XX) ; Igor Gabriel Teixeira Gomez (XXX.374.787-XX) ; Igor Henrique Wenceslau (XXX.120.066-XX) ; Igor Mota Farinazzo Giovannetti (XXX.399.396-XX) ; Igor Moura Arruda Figueiredo (XXX.937.844-XX) ; Igor Rafael Moura da Silva (XXX.620.754-XX) ; Igor Vinicius Belo Reis (XXX.906.806-XX) ; Igor Xavier Castello (XXX.455.391-XX) ; Igor Ximenes Alvarenga (XXX.631.177-XX) ; Ina Carolina Menezes da Cruz (XXX.759.937-XX) ; Isabella Gomes de Souza (XXX.217.306-XX) ; Isaque Luis de Freitas (XXX.572.327-XX) ; Italo Felipe Alves Antunes (XXX.962.896-XX) ; Iury Alcantara do Nascimento Justo (XXX.316.757-XX) ; Ivan Keiti Umezu (XXX.495.121-XX) ; Ivens Ribeiro de Vasconcelos (XXX.789.347-XX) ; Ivna Ferreira da Silva (XXX.082.607-XX) ; Izabella Vargas Cesar (XXX.017.176-XX) ; Janaina Silva Rosa (XXX.920.647-XX) ; Jardes Matheus Ricardo Novaes Freire (XXX.246.967-XX) ; Jean Alves Marinho dos Santos (XXX.429.484-XX) ; Jeferson Firmino da Silva (XXX.827.568-XX) ; Jefferson Horacio Ventura de Lima (XXX.807.094-XX) ; Jefferson Ramos de Souza (XXX.242.467-XX) ; Jessica de Oliveira Santos (XXX.185.826-XX) ; Joao Gabriel Martins (XXX.535.706-XX) ; Joao Mauricio Pereira e Souza Cruz (XXX.620.296-XX) ; Joao Paulo Assis dos Santos Inacio (XXX.931.796-XX) ; Joao Pedro Ferreira Araujo (XXX.150.987-XX) ; Joao Pedro Ferreira Urbano da Silva (XXX.685.344-XX) ; Joao Pedro Goncalves dos Santos (XXX.045.806-XX) ; Joao Pedro Moreira Rodrigues (XXX.537.866-XX) ; Joao Pedro Pinheiro Xavier (XXX.784.747-XX) ; Joao Pedro Santos Cascardo (XXX.378.657-XX) ; Joao Pedro dos Reis Andrade Costa (XXX.765.337-XX) ; Joao Victor Avelino Melgaco Otoni (XXX.163.606-XX) ; Joao Victor Nicastro de Souza de Melo (XXX.424.297-XX) ; Joao Victor Rodrigues Farias de Oliveira (XXX.556.637-XX) ; Joao Victor Rossini (XXX.968.101-XX) ; Joao Victor Xavier Carneiro (XXX.368.287-XX) ; Joao Vitor Caputo Matiotti (XXX.850.086-XX) ; Joao Vitor Rosa da Silva (XXX.701.738-XX) ; Jonas de Castro Ramiro (XXX.747.976-XX) ; Jonathan de Souza Cunha (XXX.527.607-XX) ; Jose Afonso Ferreira Netto (XXX.223.551-XX) ; Jose Alexandre de Souza Alencar (XXX.571.661-XX) ; Jose Ari de Lima de Mendonca (XXX.272.992-XX) ; Jose Claudison de Souza Silva (XXX.069.824-XX) ; Jose Felipe de Azevedo Ribeiro (XXX.218.857-XX) ; Jose Filipe Rocha Ferreira (XXX.078.164-XX) ; Jose Gerison Assis da Silva (XXX.843.244-XX) ; Jose Guilherme da Silva Franca (XXX.917.554-XX) ; Jose Henrique Ferreira da Silva (XXX.449.884-XX) ; Jose Luiz Ribeiro Silva (XXX.143.158-XX) ; Jose Matheus Dantas Falcao (XXX.192.174-XX) ; Jose Victor Aquino Borges (XXX.239.098-XX) ; Jose Victor Garcia dos Santos (XXX.884.171-XX) ; Josemi Felix da Silva Junior (XXX.834.304-XX) ; Juan Guimaraes Fernandes de Oliveira (XXX.103.887-XX) ; Juan Lucas Furtado Lopes (XXX.988.103-XX) ; Juan Lukas Oliveira de Albuquerque (XXX.736.737-XX) ; Juliana Carolina Laranjeira Silva (XXX.829.317-XX) ; Julio Cesar de Soares Nogueira (XXX.542.417-XX) ; Kaio Luis Santos Pinto (XXX.071.997-XX) ; Kaio Martins Leandro (XXX.433.027-XX) ; Kaio Vinicius Rodrigues de Souza (XXX.365.964-XX) ; Kaio Vitor Martins dos Santos Rocha (XXX.824.467-XX) ; Kathianne Nivan de Aguiar Lopes (XXX.287.974-XX) ; Kauan de Oliveira Babo de Castro (XXX.107.527-XX) ; Kaue de Souza Silva (XXX.587.027-XX) ; Kayo Reis Casa Alta de Souza Gonsalves da Cunha (XXX.551.757-XX) ; Kesley Anthony de Souza Moraes (XXX.171.091-XX) ; Kevyn Marcio Franca Pereira (XXX.378.187-XX) ; Larissa Martinatto da Costa (XXX.407.420-XX) ; Larissa Santana Nascimento (XXX.154.849-XX) ; Leandro Emanuel Alves da Silva (XXX.141.301-XX) ; Leokadio dos Santos Barroso (XXX.259.153-XX) ; Leonardo Guedes Bastarrica (XXX.200.390-XX) ; Leonardo Guimaraes Pereira Soares (XXX.784.757-XX) ; Leonardo Lucas Pires (XXX.768.514-XX) ; Leonardo Martins Delgado (XXX.833.129-XX) ; Leonardo Silveira Ferreira da Rosa (XXX.434.827-XX) ; Leonardo Studart Pereira (XXX.077.804-XX) ; Leonardo Urpia Lima e Silva (XXX.888.955-XX) ; Leonardo Vinicius Vicente Nunes (XXX.705.367-XX) ; Livia Maria Gava Santos (XXX.149.596-XX) ; Luan Wagner Ferreira Oliveira (XXX.787.726-XX) ; Luanderson da Silva Araujo (XXX.601.804-XX) ; Luany Carvalho Pascoal dos Santos (XXX.135.957-XX) ; Lucas Alves da Silva Rezende (XXX.308.646-XX) ; Lucas Bruno Ricarte da Silva (XXX.683.664-XX) ; Lucas Cardoso Siqueira Albernaz (XXX.082.617-XX) ; Lucas Correa de Souza (XXX.147.457-XX) ; Lucas Ferreira da Silva (XXX.490.144-XX) ; Lucas Hallak Figueiredo (XXX.847.857-XX) ; Lucas Nascimento da Silveira (XXX.179.877-XX) ; Lucas Nunes Olimpio (XXX.427.217-XX) ; Lucas Rafael Lima Carneiro (XXX.017.550-XX) ; Lucas Rodrigues Ramos (XXX.044.128-XX) ; Lucas Rodrigues de Souza (XXX.859.954-XX) ; Lucas Silva Vieira (XXX.743.839-XX) ; Lucas Videira Calmon (XXX.255.217-XX) ; Lucas Xavier Santos (XXX.930.914-XX) ; Lucas de Brito Pintor (XXX.616.267-XX) ; Lucas de Souza Rosa (XXX.941.377-XX) ; Luciano Alvarenga Navajas Filho (XXX.560.538-XX) ; Luciano Lima Fracasso (XXX.953.307-XX) ; Luciano Pereira Peixoto de Moraes (XXX.427.907-XX) ; Luis Cavalcanti Dubourcq (XXX.916.024-XX) ; Luis Eduardo Cavalcanti Antunes Filho (XXX.457.364-XX) ; Luis Guilherme Lucas Pereira (XXX.306.115-XX) ; Luis Henrique Cruz de Souza Carvalho (XXX.295.857-XX) ; Luis Henrique Santos Dutra (XXX.991.247-XX) ; Luiz Carlos da Silva de Lima (XXX.972.874-XX) ; Luiz Claudio Pacheco dos Santos Junior (XXX.680.417-XX) ; Luiz Eduardo Silva Borges (XXX.417.677-XX) ; Luiz Felipe Andrade (XXX.327.946-XX) ; Luiz Fernando da Silva (XXX.666.696-XX) ; Luiz Fillipe Holanda Costa (XXX.907.004-XX) ; Luiz Fillipe Oliveira Costa (XXX.527.335-XX) ; Luiz Gabriel Melo dos Santos (XXX.153.907-XX) ; Luiz Guilherme Fernandes Cardoso (XXX.719.038-XX) ; Luiz Gustavo Aleixo Draghi (XXX.206.038-XX) ; Luiz Gustavo Barreto Rodrigues (XXX.791.724-XX) ; Luiz Gustavo Galvao de Oliveira e Silva (XXX.175.208-XX) ; Luiz Henrique de Freitas Almeida (XXX.361.627-XX) ; Luiz William Linhares Santiago Cavalcanti (XXX.189.803-XX) ; Lurran Lucian Vieira Ferreira (XXX.934.577-XX) ; Marcel Chacon Goncalves (XXX.010.287-XX) ; Marcela Martins Marques (XXX.795.516-XX) ; Marcelo Andrade Valenca (XXX.158.434-XX) ; Marcelo Palmares Oliveira e Silva (XXX.102.344-XX) ; Marcelo de Carvalho Sabino (XXX.665.796-XX) ; Marcio Felipe Menezes Ferreira (XXX.164.857-XX) ; Marcio Jonhson Almeida (XXX.564.068-XX) ; Marco Antonio Rodrigues de Morais (XXX.685.821-XX) ; Marcos Alexandre Santos da Silva Vieira (XXX.413.877-XX) ; Marcos Patrick Marcolino dos Santos (XXX.801.157-XX) ; Marcos Rafael Roque Guerra (XXX.344.096-XX) ; Marcos Vinicius da Silva Lacerda (XXX.295.676-XX) ; Marcos Vinicius da Silva Santos (XXX.833.878-XX) ; Marcus Vinicius Garcia Tavares (XXX.425.608-XX) ; Marcus Vinicius de Lima Pontes (XXX.914.736-XX) ; Mariana Baptista Taves de Moura (XXX.473.477-XX) ; Marina Goncalves Gonzaga dos Santos (XXX.093.448-XX) ; Marta Jann (XXX.658.767-XX) ; Mateus Emanuel Melo Brito (XXX.902.624-XX) ; Mateus Henrique Oliveira Candido (XXX.463.679-XX) ; Mateus Henrique Silva (XXX.327.686-XX) ; Mateus Lani Machado de Carvalho (XXX.920.447-XX) ; Mateus Phelipe Silva Lacerda (XXX.536.696-XX) ; Mateus Ricardo Condor Guimaraes Pereira (XXX.308.877-XX) ; Mateus Vinicius Silvestre Marinho (XXX.749.096-XX) ; Matheus Assimos Silva Oliveira (XXX.786.187-XX) ; Matheus Carneiro Felizardo (XXX.201.837-XX) ; Matheus Cassiano da Luz Lima (XXX.507.264-XX) ; Matheus Domiciano (XXX.202.228-XX) ; Matheus Eduardo de Souza Oliveira (XXX.638.437-XX) ; Matheus Felipe Cavalcante (XXX.767.214-XX) ; Matheus Henrique Oliveira Ferreira (XXX.754.261-XX) ; Matheus Lira Costa Pereira (XXX.905.177-XX) ; Matheus Loura de Oliveira (XXX.774.514-XX) ; Matheus Lucas Ribeiro do Prado (XXX.249.811-XX) ; Matheus Oliveira Miller de Moura (XXX.889.777-XX) ; Matheus Santos Bandeira (XXX.331.155-XX) ; Matheus Scalzilli de Souza Goncalves (XXX.735.027-XX) ; Matheus Vieira (XXX.600.409-XX) ; Matheus Willian Cunha Barbalho (XXX.404.364-XX) ; Matheus Yan Santiago (XXX.568.939-XX) ; Mauricio Borges Longhi (XXX.809.250-XX) ; Mauricio Lucas Maciel Luz (XXX.261.024-XX) ; Maycon Vinicius Souza Nascimento (XXX.527.658-XX) ; Miguel de Carvalho Faria (XXX.653.318-XX) ; Misael Vinicius Santos Pereira (XXX.266.968-XX) ; Moser Cesar Toignal (XXX.653.999-XX) ; Nata Gabriel de Carvalho (XXX.202.608-XX) ; Natan de Souza Ramos (XXX.668.677-XX) ; Nathanael Fonseca Papi (XXX.893.937-XX) ; Nicolas Bailhao Andrade (XXX.095.368-XX) ; Nicolas Furlaneto Pedroso (XXX.793.049-XX) ; Nicolas Ryan Rodrigues Braga (XXX.014.049-XX) ; Osmario de Oliveira Rodrigues (XXX.632.187-XX) ; Otavio Ambrosio Binsfeld (XXX.157.279-XX) ; Otavio Polonio Muler (XXX.825.928-XX) ; Otávio da Silva Vergara (XXX.281.450-XX) ; Pablo Felix Menezes (XXX.389.597-XX) ; Pablo Manoel Dantas dos Santos (XXX.256.124-XX) ; Patrick Marins da Silveira Ferreira (XXX.386.107-XX) ; Patrick Vinicius Silva de Oliveira (XXX.335.049-XX) ; Patrick de Carvalho Tavares Rezende Ferreira (XXX.658.487-XX) ; Patrik Matheus da Silva (XXX.636.659-XX) ; Patryck Henrique Neres (XXX.156.099-XX) ; Paulo Cesar de Freitas Junior (XXX.930.127-XX) ; Paulo Eugenio Monteiro Pessoa (XXX.464.396-XX) ; Paulo Henrique Lixandrao Fernando (XXX.297.028-XX) ; Paulo Henrique Ribeiro de Oliveira (XXX.682.499-XX) ; Paulo Roberto de Albuquerque Magalhaes (XXX.451.511-XX) ; Paulo Roberto de Lucas Moreira Pires Fayad (XXX.120.387-XX) ; Pedro Araujo Ferreira (XXX.840.624-XX) ; Pedro Felipe Santos Gomes (XXX.212.829-XX) ; Pedro Henrique Adario Marassi (XXX.622.277-XX) ; Pedro Henrique Alves de Andrade (XXX.545.994-XX) ; Pedro Henrique Andrade Bastos de Souza (XXX.505.997-XX) ; Pedro Henrique Apolinario Santos (XXX.133.646-XX) ; Pedro Henrique Aredes Cruz (XXX.999.366-XX) ; Pedro Henrique Goncalves Marriel (XXX.617.947-XX) ; Pedro Henrique Martins dos Santos (XXX.838.018-XX) ; Pedro Henrique Monteiro do Nascimento (XXX.737.834-XX) ; Pedro Henrique Oliveira de Meneses (XXX.613.867-XX) ; Pedro Henrique Santana da Silva (XXX.230.106-XX) ; Pedro Henrique Xavier Raphael (XXX.560.597-XX) ; Pedro Henrique do Carmo Velasques (XXX.708.227-XX) ; Pedro Kuhlmann Brandao (XXX.270.407-XX) ; Pedro Lucas Monteiro da Silva (XXX.645.707-XX) ; Pedro Luiz Lanzillotta da Fonseca (XXX.347.827-XX) ; Pedro Marot da Cunha (XXX.210.207-XX) ; Pedro Neves Borges (XXX.206.717-XX) ; Pedro Paulo Bego de Moura (XXX.915.997-XX) ; Pedro Paulo Jose de Amorim (XXX.024.067-XX) ; Pedro Ygor da Costa Ferreira (XXX.931.237-XX) ; Petric Rios Bastos (XXX.799.177-XX) ; Petrus Emmanuel Araujo de Meneses Brito (XXX.830.834-XX) ; Petrus Sakaran de Souza Ferreira (XXX.063.346-XX) ; Pierre Augusto Marucci Filho (XXX.447.548-XX) ; Pitter Dias Damasceno (XXX.270.357-XX) ; Quesia Juliane Pestana Meirelles (XXX.236.717-XX) ; Rafael Almeida Moreira Portugal (XXX.918.637-XX) ; Rafael Ferreira Bartolazzi (XXX.582.537-XX) ; Rafael Goncalves Braz Serafim (XXX.448.697-XX) ; Rafael Reugre Jose de Souza (XXX.013.804-XX) ; Rafael Rocha Gomes de Oliveira (XXX.836.297-XX) ; Rafael Santos Lira Rego (XXX.951.484-XX) ; Rafael Sanzio Barbosa da Silva (XXX.793.481-XX) ; Rafael da Silva Costa (XXX.335.984-XX) ; Rafael de Almeida Rodrigues (XXX.684.467-XX) ; Rafael de Oliveira Nunes (XXX.992.067-XX) ; Rai Cordeiro Fernandes (XXX.115.287-XX) ; Raimundo Gabriel do Nascimento Lira (XXX.598.704-XX) ; Raimundo Italo do Nascimento Aciole (XXX.783.584-XX) ; Ralf Silva Peixoto (XXX.624.567-XX) ; Raphael Magno Mangialardo Amaral (XXX.491.637-XX) ; Raphael Victor Campos Freire Barela (XXX.136.764-XX) ; Raphaela Capella de Souza Povoa (XXX.525.307-XX) ; Raul Freitas Daniel (XXX.982.307-XX) ; Reinaldo Candeias de Barros (XXX.293.094-XX) ; Renan Elias Silva de Jesus (XXX.368.068-XX) ; Renan Martins Sisquim (XXX.736.907-XX) ; Renan Pedro Constancio Antunes (XXX.364.918-XX) ; Renan Pereira de Oliveira da Silva (XXX.512.097-XX) ; Renan Suzano Silva Fernandes (XXX.275.612-XX) ; Renan Vinicius de Oliveira (XXX.191.714-XX) ; Renan de Souza Domingos da Silva (XXX.150.167-XX) ; Renato Brogini de Assis (XXX.861.758-XX) ; Renato Xavier Bovo (XXX.620.228-XX) ; Ricardo Pereira Souza Santos (XXX.353.716-XX) ; Ricardo Sanson Namur (XXX.561.709-XX) ; Robert Marques Maia (XXX.846.076-XX) ; Robson Libanio (XXX.080.719-XX) ; Rodrigo Gabas Amaro de Lima (XXX.327.098-XX) ; Roger Tetsuo de Castro Toyama (XXX.011.731-XX) ; Rony Gomes de Oliveira Silva (XXX.026.994-XX) ; Rosane Badaro de Oliveira (XXX.128.697-XX) ; Rubens dos Santos Rissi (XXX.758.797-XX) ; Ryan Pinheiro Silva (XXX.425.957-XX) ; Ryan Richard Minari dos Santos (XXX.979.198-XX) ; Samanta de Lima Alonso (XXX.417.157-XX) ; Samir de Sena Osorio (XXX.602.447-XX) ; Samuel Almeida Soares (XXX.073.374-XX) ; Samuel Azeredo de Jesus Nascimento (XXX.290.317-XX) ; Samuel Zanin Queiroz (XXX.489.398-XX) ; Savio Figueiredo Costa (XXX.293.106-XX) ; Savio Lopes da Silva (XXX.200.249-XX) ; Sergio Pereira Dias Neto (XXX.374.787-XX) ; Sergio Rafael Pereira Leal Vieira (XXX.564.154-XX) ; Silas Alysson Souza Tiburcio (XXX.306.163-XX) ; Tamara Gomes Felippe (XXX.663.687-XX) ; Tamires Silva de Sales (XXX.231.497-XX) ; Tatiane Lira Freire Lopes (XXX.956.667-XX) ; Tercia Emanuelle Ribeiro Alves (XXX.313.633-XX) ; Thablu Matheus Alves Gonzaga (XXX.627.133-XX) ; Thaiane Pereira da Silva Pessanha (XXX.704.067-XX) ; Thais Cruz da Silva Barreto (XXX.726.277-XX) ; Thalison Silva Pereira (XXX.677.597-XX) ; Thamires Chagas de Medeiros (XXX.247.467-XX) ; Tharcisio Carvalho de Oliveira (XXX.323.167-XX) ; Tharsis Goncalves de Macedo (XXX.868.409-XX) ; Thayron Matheus Butinholi Verli (XXX.167.996-XX) ; Theo Monclar Mendes dos Reis (XXX.915.327-XX) ; Thiago Borges Vieira Leite (XXX.206.867-XX) ; Thiago Faro Lorenzo Gulias (XXX.546.627-XX) ; Thiago Luis Marcullo Borges dos Santos (XXX.816.947-XX) ; Thiago Rafael Felicio (XXX.455.188-XX) ; Thiago Raposo Correa (XXX.637.377-XX) ; Thiago da Silva Bastos (XXX.892.507-XX) ; Thierry Kauan da Silva (XXX.538.167-XX) ; Thomas Maio Campos (XXX.421.814-XX) ; Tiago Coutinho da Silva (XXX.827.297-XX) ; Tiago Gentil (XXX.807.468-XX) ; Tiago Lucas Sandino Batista do Carmo (XXX.012.181-XX) ; Tomaz Galeano Mallorquin (XXX.419.171-XX) ; Victor Antonio Cocentino da Fonseca (XXX.109.664-XX) ; Victor Eddye Ferreira Filho (XXX.635.327-XX) ; Victor Gabriel Fonseca Ventura (XXX.486.436-XX) ; Victor Hugo Correa Castilho (XXX.323.058-XX) ; Victor Hugo Miranda Bezerra (XXX.263.841-XX) ; Victor Hugo Vale Amaral Leitao (XXX.469.067-XX) ; Victor Hugo de Azevedo Ferreira (XXX.222.847-XX) ; Victor Martins Ferreira (XXX.256.887-XX) ; Victor Monteiro Faria (XXX.388.828-XX) ; Victor Pires Mesquita (XXX.113.861-XX) ; Vinicius Chamarelli Cerqueira (XXX.461.497-XX) ; Vinicius Esteves dos Santos Maia (XXX.952.138-XX) ; Vinicius Jales de Moraes (XXX.944.364-XX) ; Vinicius Marinho de Leao Monteiro (XXX.203.667-XX) ; Vinicius Virginio Nascimento da Silva (XXX.236.494-XX) ; Vinicius de Almeida Gemellaro Moreira (XXX.518.217-XX) ; Vitor Belli Garcia (XXX.006.718-XX) ; Vitor Benigno Santana Filho (XXX.234.184-XX) ; Vitor Emanoel Andrade da Silva (XXX.220.404-XX) ; Vitor Gabriel Lemos Teran Luna (XXX.179.457-XX) ; Vitor Hugo de Oliveira Leonardo de Araujo (XXX.938.047-XX) ; Vitor Rodrigues dos Santos (XXX.618.977-XX) ; Vitor da Silva Siqueira Lobo (XXX.660.377-XX) ; Vitorio Augusto Paternoster Amaral (XXX.564.956-XX) ; Wagner de Almeida Candido (XXX.638.017-XX) ; Waldny Renner da Silva Araujo (XXX.557.904-XX) ; Walker Alves da Costa e Silva (XXX.225.374-XX) ; Wallace Blackman da Silva Ferreira (XXX.387.657-XX) ; Wallace Davi da Silva Batista (XXX.690.517-XX) ; Wallace Henrique de Castro Ribeiro (XXX.527.576-XX) ; Wallace Messias de Oliveira Mendonca (XXX.142.334-XX) ; Wallace Neves de Almeida (XXX.323.952-XX) ; Wallace Silva Costa (XXX.834.367-XX) ; Wallace da Silva Morais (XXX.043.577-XX) ; Walter Daniel Viana Silva (XXX.204.056-XX) ; Walterlan Daltro da Silva Filho (XXX.599.015-XX) ; Warlley Vinnycius Lobato Tavares (XXX.853.932-XX) ; Washington Araujo Chagas (XXX.240.187-XX) ; Washington Dias Batista (XXX.330.458-XX) ; Washington Junior Feitosa da Silva (XXX.949.192-XX) ; Wayller Watson da Silva Medeiros (XXX.300.412-XX) ; Welinton Marques Cruz (XXX.926.608-XX) ; Weliton Francisco Braga Maximiano (XXX.358.314-XX) ; Wellington Barbosa da Silva (XXX.833.094-XX) ; Wellington Magalhaes Pereira (XXX.334.147-XX) ; Wendel Mateus dos Reis Aragao (XXX.196.262-XX) ; Wenderson Barbosa da Silva (XXX.964.482-XX) ; Wesley Gabriel Silva do Nascimento (XXX.465.384-XX) ; Wesley Henrique dos Santos (XXX.795.204-XX) ; Weverson Martins Souza de Meneses (XXX.624.007-XX) ; Willem Vieira Nascimento (XXX.835.075-XX) ; William Nunes da Silva (XXX.605.792-XX) ; Willian Vitor Borges Marabotti (XXX.889.197-XX) ; Wilson Silva Sousa (XXX.062.878-XX) ; Yago Rodrigues Marques (XXX.862.367-XX) ; Yan de Assis de Souza (XXX.340.317-XX) ; Yuri Goncalves Ribeiro (XXX.738.497-XX) ; Yuri Victor Severiano Brauna de Sousa (XXX.564.453-XX) ; Yury Rodrigues Lopes de Oliveira (XXX.761.997-XX) ; Zelia Garcia da Fonseca (XXX.406.397-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.